Tribunal: TJMT
Processo: 0018814-13.2015.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018814-13.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Único de Saúde (SUS), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONI PINTO DA SILVA - CPF: 953.483.950-72 (APELADO), RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 048.239.659-81 (ADVOGADO), SCHEILA CRISTINA PIERDONA - CPF: 053.349.809-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GORSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SINOP - CNPJ: 13.539.745/0001-75 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença
q
julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos à disponibilização de tratamento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia endoscópica com a colocação de cateter ureteral duplo J. A parte recorrente alega ausência de previsão orçamentária, aplicação da reserva do possível e incompetência legal para o fornecimento do procedimento pleiteado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítimo impor ao Município de Sinop o custeio de tratamento de média/alta complexidade, diante da responsabilidade solidária dos entes federados pela efetivação do direito à saúde e da repartição constitucional de competências.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe aos entes federados o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde, sendo a responsabilidade solidária, nos termos do art. 23, II, e art. 196 da CF/1988.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, admitindo, porém, o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências estabelecida pelas normas administrativas do SUS.

5. O procedimento requerido —
ureterorrenolitotripsia
com cateter duplo J — é classificado como de média/alta complexidade, razão pela qual o cumprimento da obrigação deve ser dirigido, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de que o Município suporte os custos na hipótese de omissão do ente estadual, resguardando-se o direito ao ressarcimento.

6. O transporte do paciente até o local do procedimento deverá ser assegurado pelo Município de origem, observando-se a natureza da enfermidade e as exigências clínicas de deslocamento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

"1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, podendo o magistrado, conforme a repartição de competências administrativas do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável.

2. Tratando-se de tratamento de média/alta complexidade, o cumprimento deve ser inicialmente imposto ao Estado; em caso de descumprimento, caberá ao Município assegurar a prestação, com direito de regresso."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II; 30, VII; 196; 198, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.03.2015 (Tema 793); TJMT, AI 10182098520218110000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.04.2022;
Enunciados
8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde/CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r ecurso de a pelação c ível interposto p elo
Município de
Sinop

contra
a
sentença

proferida
pelo Juízo da
6º Vara Cível da Comarca de Sinop
,
que
,
nos autos da
ação

de obrigação de fazer

n.
0018814-13.2015.8.11.0015
, propo
sta por Roni Pinto da Silva
,

julgou procedente o pedido inicial
,

nos seguintes termos:

“
Ex
positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS providenciem para a parte Requerente a realização do procedimento cirúrgico de
ureteroneolitotripsia
endoscópica com a colocação endoscópica de cateter ureteral duplo J. Por conseguinte, CONFIRMO A MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 30-34 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

(...)
”

Inconformado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao determinar que o Município arcasse com procedimento não incluído nas diretrizes da atenção básica à saúde, violando, assim, o princípio da legalidade e a repartição de competências fixada na legislação federal que rege o Sistema Único de Saúde.

Alega, ainda, que a sentença desconsiderou o princípio da reserva do possível, na medida em que o cumprimento da ordem judicial implicaria ônus excessivo ao erário municipal, em contexto de severas limitações orçamentárias, comprometendo a prestação de serviços básicos à coletividade. Sustenta,
por fim, com fundamento no princípio da causalidade, que o ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo Estado de Mato Grosso, devendo o Município de Sinop ser excluído da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, pugna
pelo provimento do recurso para reformar a sentença, exonerando o Município da obrigação imposta, inclusive no que tange à condenação em honorários.

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é p
el
o
provimento
parcial
do recurso
, direcionando a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso

(Id.
215642152
)
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
Id.
215502699
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ
LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra a sentença proferida pelo Juízo da 6º Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0018814-13.2015.8.11.0015, proposta por Roni Pinto da Silva, julgou procedente o pedido inicial,
para conde
nar os
requeridos
a

disponibiliza
r
tratamento cirúrgico de
ureterorrenolitotripsia
endoscópica com a colocação de cateter ureteral duplo J.

A controvérsia central reside na possibilidade de se impor ao Município de Sinop a obrigação de custear procedimento cirúrgico de média complexidade, à luz da responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde, diante da alegação de ausência de previsão orçamentária, da alegação da reser
va do possível
e de competência legal específica.

É sabido que o direito à saúde se insere no rol dos direitos fundamentais, sendo assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para justificar o descumprimento de obrigações impostas pelo Poder Judiciário, especialmente quando se trata de garantir o direito à saúde de uma criança.

Em casos como o presente, em que se pleiteia a concessão de tratamentos médicos essenciais, o princípio da reserva do possível deve ser analisado com cautela. A jurisprudência tem estabelecido que a escassez de recursos orçamentários não pode ser invocada como argumento absoluto para negar o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente quando se trata de garantir o direito à vida e à saúde, que são direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. A reserva do possível não pode ser um "escudo" para os entes federados descumprirem suas obrigações primordiais.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
[
g.n
]
.

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
, conforme alegado pelo ente municipal
.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]
.

Contudo, a despeito da solidariedade, o mesmo precedente estabeleceu que incumbe ao magistrado observar a repartição de competências administrativas e direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo primariamente responsável, resguardando-se o direito de regresso ou o ressarcimento posterior, se for o caso.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
sentença
prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o
s apelantes
disponibilize
m
tratamento médico
à parte
autor
a
-
apelada
que não compõe a Assistência Básica, configurando-se,
assim
, como de
Média/
A
lta Complexidade (MAC)
-
consulta médica especializada
conforme tabela SIGTAP do SUS
(
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0409010596/04/2025

- acesso em
11.04
.2025
)
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da sentença recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
sentença
recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta a
cada
ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-
lo .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025